Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO NÃO OSTENSIVO. PENHORA. INVIABILIDADE.
I – Considera-se legitimado a opor embargos de terceiro “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro” (CPC, art. 674).
II – O empresário individual não goza de separação patrimonial, respondendo diretamente com todos os seus bens (inclusive os pessoais) pelo risco da atividade econômica exercida, sendo certo que a penhora da participação nos lucros de suposto sócio não ostensivo atinge diretamente o patrimônio empresarial e pessoal do titular, o que evidencia a sua legitimidade para a oposição de embargos de terceiro.
III – Não comprovada a constituição da sociedade em conta de participação, tampouco a participação do suposto sócio oculto nos resultados da atividade econômica exercida pelo empresário individual, correta a desconstituição da penhora determinada nos autos principais.
IV – Negou-se provimento ao recurso.